Tribunal: TJMT
Processo: 1008364-63.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008364-63.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DANIEL DE SOUSA CAMPOS (IMPETRADO), SILVIO ESTEVAO DA SILVA - ME - CNPJ: 15.661.608/0001-34 (IMPETRANTE), MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA - CPF: 503.207.501-91 (ADVOGADO), DR. DANIEL DE SOUSA CAMPOS - JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – SUSPENSÃO DE DECRETO MUNICIPAL NO QUE TANGE AO FUNCIONAMENTO DE ACADEMIAS – ATO COMBATIDO PROFERIDO COM AMPARO

EM DECRETO ESTADUAL QUE ESTABELECEU ATIVIDADES CONSIDERADAS ESSENCIAIS – NORMATIVA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO PELOS MUNICÍPIOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ARBITRARIEDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO JUDICIAL – ORDEM DENEGADA.

Não se vislumbra ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia no ato judicial combatido, uma vez que a decisão fora proferida com base em Decreto Estadual, que preconizava o cumprimento obrigatório da norma pelos Municípios, o que não fora observado pelo alcaide de Sapezal/MT.

Não há falar em direito líquido e certo ao exercício de atividade considerada como não essencial, em razão da vedação contida em normativa estadual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por SILVIO ESTEVAO DA SILVA - ME

contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000471-78.2020.8.11.0078.

Sustenta o Impetrante que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Município de Sapezal, postulando pela suspensão dos efeitos do Decreto Municipal nº 37/2020.

Assevera que, a autoridade indigitada como coatora, nos autos de nº 1000471-78.2020.8.11.0078, suspendeu parcialmente as disposições contidas no decreto normativo, dentre elas, a autorização para funcionamento da atividade de academias e similares.

Afirma que, admite-se a impetração de mandado de segurança por terceiro, contra ato judicial, não condicionada à interposição de recurso.

Argumenta que, trata-se de empresa de pequeno porte, contando com sete funcionários, e em razão do ato praticado pela autoridade coatora, encontra-se impedido de exercer suas atividades, o que lhe causa prejuízos financeiros.

Alega que outros Municípios editaram decretos autorizando o funcionamento de academias, mediante o cumprimento de normas sanitárias.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela autoridade indigitada como coatora. No mérito, requer a concessão da ordem, autorizando o Impetrante exercer suas atividades.

O pedido liminar foi indeferido (id. 39695453).

As informações foram prestadas pela autoridade indigitada como coatora (id. 39924472) e pelo órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (id. 40527998).

O Parecer Ministerial (id. 40750469) se manifestou pela denegação da ordem.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, estabelece que, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Em sede de mandado de segurança incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que não se vislumbra no caso concreto.

O ato combatido no presente
writ of mandamus
subsiste na decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1000471-78.2020.8.11.0078, que suspendeu parte dos efeitos do Decreto Municipal nº 37/2020, o que implicou na determinação de suspensão do exercício de atividades como academias e congêneres.

Vejamos o disposto no Decreto 432, de 31/03/2020:

“Art. 3º
Em todos os municípios do Estado de Mato Grosso, independentemente de ocorrência de casos confirmados de COVID-19, ficam vedadas as atividades que provocarem aglomerações de pessoas, tais como:

IX - academias;

(...)

Art. 10.
Este Decreto, por tratar de norma relativa ao direito à saúde prevista no art. 24, XII, da Constituição Federal , vincula os municípios, que somente poderão estabelecer medidas diversas das constantes neste Decreto mediante fundamentação técnica específica
.

Da análise do Decreto Governamental, verifica-se que, restou vedado, em âmbito estadual, as atividades que provocarem aglomerações de pessoas, tais como academias.

De mesmo modo, o ato normativo estadual consignou a vinculação aos municípios, que somente poderiam adotar medida diversa mediante devida fundamentação.

Destarte, ausente motivação técnica específica, não poderia o Prefeito Municipal editar Decreto, permitindo o funcionamento de academias.

Não obstante a preocupação com a atividade econômica, utilizando-se da preponderância entre os interesses, em observância ao princípio da precaução e da prevenção, devem prevalecer o direito à vida e à saúde, que recomendavam, naquele momento, o isolamento social e a vedação de atividades consideradas não essenciais.

Feitas estas considerações, não se vislumbra que, a determinação de suspensão do exercício de atividades como academias, perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, reveste-se dos atributos de ilegitimidade, arbitrariedade ou teratologia. Pelo contrário, a decisão fora embasada com base em Decreto Estadual que preconizava a vedação de atividades que causassem aglomeração de pessoas, tais como academias, e que a norma vincularia os Municípios.

A propósito, colaciono precedentes:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COVID-19. SISTEMA DE DISTANCIAMENTO CONTROLADO. REGIÕES ENQUADRADAS NA BANDEIRA VERMELHA. OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO.
ATIVIDADE

NÃO

ESSENCIAL
. PROIBIÇÃO DE ABERTURA FÍSICA DE FILIAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ARTIGO 10, CAPUT, LEI Nº 12.016/09.
Não

há cogitar do direito líquido e certo alegado, uma vez que a pretensão da impetrante vai de encontro às disposições do Decreto Estadual nº 55.321/20
, que, com base em critérios técnico-científicos, terminou por enquadrar, dentre outras, a macrorregião de Porto Alegre na bandeira vermelha prevista no Sistema de Distanciamento Controlado
para prevenção e enfrentamento da pandemia causada pelo
Coronavírus
– COVID-19, ausente, assim, alguma ilegalidade no agir das autoridades apontadas como coatoras
, o que leva ao indeferimento da inicial, forte no artigo 10
, caput, Lei nº 12.016/09. INDEFERIDA A INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA.(Mandado de Segurança Cível, Nº 70084315183, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 24-06-2020)

MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. ATO DE PREFEITO MUNICIPAL APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA. (...). DECRETO ESTADUAL Nº 55.154/20. ATO
DO GOVERNADOR. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E DE ENFRENTAMENTO À EPIDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 (NOVO
CORONAVÍRUS
)
. PROIBIÇÃO DE SERVIÇOS
NÃO
ESSENCIAIS. ACADEMIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ARTIGO 10, CAPUT, LEI Nº 12.016/09
. Situação dos autos em que a impetrante – academia –
não
preenche as condições de
essencialidade
da prestação de seus serviços àquelas destinadas à assistência à saúde previstas no Decreto estadual nº 55.154/2020. Ausência de direito líquido e certo a autorizar a sua reabertura. Situação de excepcionalidade da pandemia que reclama prevalência do direito a proteção à saúde em detrimento da livre
atividade
comercial,
não
sendo autorizado criar-se situação excepcional à impetrante em detrimento de outros estabelecimentos.
Precedentes
desta Corte. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, INEFERIDA A INICIAL.(Mandado de Segurança Cível, Nº 70084151505, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 29-04-2020)

Posto isso, tendo em vista que, o ato acoimado como ilegítimo, em observância à prudência que o momento recomendava, determinou a restrição de atividades que causassem aglomeração de pessoas, tais como academias, não há se falar em direito líquido e certo ao exercício de atividade considerada, à época, como não essencial, nos termos do Decreto Estadual nº 432/2020.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
denego a ordem mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020